Tribunal: TJMT
Processo: 1037992-24.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037992-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família (Voluntário), Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALISON MENDES NOGUEIRA - CPF: 015.208.996-96 (ADVOGADO), NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO - CPF: 591.847.441-20 (AGRAVANTE), SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO - CPF: 597.427.041-04 (AGRAVANTE), CELIO MARCOS LOPES MACHADO - CPF: 013.290.406-35 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), VICTOR FONTAO REBELO - CPF: 042.439.296-88 (ADVOGADO), ERIKA VASCONCELOS BRANDAO - CPF: 115.982.856-37 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MBR ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.820.782/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – SÚMULA 486 DO STJ – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – IMÓVEL LOCADO PARA FINS COMERCIAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DE SUBSISTÊNCIA FAMILIAR PELA RENDA LOCATÍCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 486 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A proteção conferida pela Lei n.º 8.009/90 à entidade familiar restringe-se ao imóvel residencial utilizado como moradia, admitindo-se, excepcionalmente, sua extensão ao imóvel locado, desde que seja o único bem da família e que a renda dele extraída reverta-se comprovadamente à sua subsistência, conforme interpretação consolidada na Súmula 486 do STJ.

A constatação da destinação comercial do bem, aliado à ausência de comprovação da indispensabilidade da renda locatícia à manutenção do núcleo familiar, afasta o reconhecimento da impenhorabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO e SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1004631-22.2016.8.11.0003, proposta por BANCO DO BRASIL S.A. indeferiu o pedido de liberação de penhora do imóvel de Matrícula nº 17.283, sob fundamento de ausência de prova da condição de bem de família, destacando que o auto de constatação revelou a ocupação do imóvel por empresa de consultoria, locatária há mais de um ano e meio.

Em suas razões, os agravantes sustentam, em suma, que o imóvel foi adquirido em 2011 e serviu como residência da entidade familiar até a mudança dos agravantes para Maringá/PR, por motivo de trabalho.

Asseguram que, embora o imóvel esteja atualmente locado, trata-se do único bem imóvel do núcleo familiar, cuja renda advinda da locação é revertida para sua subsistência, circunstância que preserva a proteção da Lei n.º 8.009/90.

Sustentam que a decisão agravada contraria jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive a Súmula 486/STJ, que reconhece a impenhorabilidade do único imóvel do devedor, ainda que locado a terceiros.

Consignam que a manutenção da constrição pode gerar dano irreparável, dada a possibilidade de expropriação, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social da moradia.

Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade do imóvel constrito.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido, no Id. 327562377.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo
no Id. 328945917.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 335173869, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel objeto da constrição judicial, alegadamente caracterizado como bem de família, mesmo estando atualmente locado para uso comercial, com fundamento na Lei n.º 8.009/90 e na Súmula 486 do STJ.

Pois bem. Razão não assiste aos agravantes.

Nos termos do art. 1º da Lei n.º 8.009/90, é impenhorável o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, que seja utilizado como moradia permanente, salvo as exceções legalmente previstas. Excepcionalmente, o Superior Tribunal de Justiça passou a admitir, com interpretação restritiva, a impenhorabilidade do imóvel locado
, desde que demonstrado

tratar-se de único imóvel de natureza residencial
e
que a renda dele extraída se reverta, comprovadamente, para a subsistência ou moradia da família,
conforme previsto na Súmula 486/STJ.

Ocorre que, no caso concreto, o imóvel é de uso comercial, sendo ocupado por empresa de consultoria e contabilidade (SAYDO: Consultoria e Soluções Empresariais Ltda), conforme consta expressamente do Auto de Constatação lavrado pelo Oficial de Justiça na origem. Tal circunstância afasta, por si, a aplicação da Súmula 486/STJ, cuja
ratio decidendi
está fundada na natureza residencial do bem locado.

A jurisprudência do STJ é firme ao delimitar essa hipótese de impenhorabilidade:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORABILIDADE DE IMÓVEL COMERCIAL . BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Inexiste omissão ou nulidade do acórdão que examina pontualmente a questão relativa à alegada locação de imóvel residencial pela executada, cujo aluguel, em parte, seria adimplido mediante a locação de imóvel comercial penhorado, ao qual deseja a executada estender a natureza de bem de família . Negativa de prestação jurisdicional afastada. 2. A regra no sistema jurídico brasileiro é a da garantia da solvabilidade das dívidas pelo patrimônio do devedor, norma matriz assentada no art. 591 do CPC . 3. Excepcionalmente, estabeleceu o legislador hipóteses de impenhorabilidade, regras que devem ser interpretadas restritivamente, sem que se desnature o instituto de que se cuida.
4.
Caso dos autos que não se amolda à hipótese que dera azo à edição do enunciado 486/STJ, sendo comercial o imóvel cuja impenhorabilidade se deseja ver reconhecida
.
5. Não se instituiu com a Lei 8.009/90 uma garantia de impenhorabilidade a qualquer bem que possa vir a trazer sustento ao indivíduo. O referido édito trata apenas e unicamente do imóvel residencial em que habite a família ou, ao menos, consoante o enunciado 486/STJ, do imóvel residencial do qual a família extraia renda para habitar ou subsistir .
6. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(STJ - REsp: 1367538 DF 2013/0044230-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 26/11/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2014 - destaquei).

A isso se soma a ausência de prova robusta e inequívoca de que os valores auferidos com a locação do bem são indispensáveis à subsistência dos agravantes, o que seria condição essencial para configurar a excepcionalidade prevista na norma interpretativa, conforme exige a jurisprudência consolidada:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. PENHORA DE ALUGUÉIS. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO . SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 . Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 486,
"é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros,
desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família
"
. 2. No caso, o Tribunal a quo asseverou que não ficou demonstrado que os alugueres referentes a locação do imóvel se revertem para a subsistência ou moradia da família, motivo pelo qual é possível a penhora dos locativos. 3 . A reforma do julgado, para acolher a tese de que os valores auferidos com o aluguel seriam imprescindíveis ao sustento familiar, demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 1030557 RS 2016/0324860-6, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 16/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2017)

Logo, tratando-se de imóvel com destinação comercial e ausente prova inequívoca da destinação dos valores da locação à manutenção da entidade familiar, não se verifica a incidência da proteção legal invocada pelos agravantes.

Por conseguinte, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida que indeferiu o pedido de liberação da penhora do imóvel. Ao revés, tal decisão alinha-se à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, respeitando os limites normativos que regem o instituto do bem de família.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026